Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-79.2025.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-79.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAIRDE FERREIRA DE BRITO - CPF: 318.644.061-00 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VEDAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONVERSÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face de instituição financeira, com pretensão de conversão de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado simples e de restituição dos valores pagos a maior.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por fundamentação inidônea, ao argumento de que o juízo de origem teria apreciado tese de vício de consentimento clássico, e não a pretensão fundada em omissão informacional sobre o mecanismo do crédito rotativo;
(ii)
reforma da sentença para reconhecer a violação do dever de informação e a abusividade das cláusulas contratuais, com conversão da operação de crédito para as condições do empréstimo consignado simples, aplicando-se as taxas médias de mercado indicadas pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar se a sentença padece de fundamentação inidônea por suposto exame de tese diversa da deduzida na petição inicial;
(iii)
aferir se o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido em favor da autora;
(iv)
verificar se a instituição financeira violou o dever de informação ao consumidor quanto à modalidade contratual e ao mecanismo do crédito rotativo do cartão consignado com RMC, e se essa suposta omissão autoriza a conversão contratual e a repetição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso de apelação que impugna especificamente o fundamento central da sentença, ainda que os argumentos guardem similitude com a petição inicial, pois a retomada das bases fáticas e jurídicas da demanda é necessária para combater a decisão que as rejeitou.

5. Não configura fundamentação inidônea a sentença que, ao examinar o conjunto probatório dos autos, avalia se o consumidor tinha ciência das características do produto contratado. A eventual divergência sobre o grau de profundidade com que foi examinada questão específica é matéria de mérito, e não defeito formal de fundamentação.

6. A impugnação genérica, desacompanhada de dados concretos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência, não é suficiente para revogar o benefício concedido na origem.

7. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o dever de informação adequada e clara incide plenamente sobre os contratos bancários de crédito celebrados com consumidores.

8. O reconhecimento da violação ao dever de informação pressupõe a demonstração concreta de que o consumidor não foi informado sobre as características essenciais do produto ou de que as informações prestadas eram insuficientes ou enganosas. O uso reiterado e autônomo das funcionalidades do produto ao longo de anos afasta essa alegação.

9. É vedado pelo princípio da boa-fé objetiva o comportamento contraditório do contratante que frui regularmente do crédito disponibilizado durante longo período, realizando saques sucessivos e utilizando o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, e posteriormente busca a desconstituição do negócio jurídico sob alegação de desconhecimento dos seus termos essenciais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 489, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, e 51; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv n. 1047136-30.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
IVAIRDE FERREIRA DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato registrada sob o n. 1007051-79.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, Ivairde Ferreira de Brito, servidora pública aposentada, narrou ter celebrado em 2009 um negócio jurídico com a instituição financeira requerida, acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado tradicional. Sustentou que, apenas recentemente, após mais de quinze anos de descontos mensais em sua folha de pagamento, descobriu que a operação se referia, na verdade, a um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alegou que, durante todo esse período, os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria destinavam-se apenas ao pagamento do valor mínimo da fatura, o que resultou em uma dívida que se tornou “infinita” e impagável, em virtude do refinanciamento automático do saldo devedor com a incidência de juros sobre juros.

Informou que, ao longo dos anos, foram descontados de seus proventos a vultosa quantia de R$ 22.270,92 (vinte e dois mil, duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos), sem que houvesse a amortização substancial do débito principal.

A parte autora pleiteou a concessão da gratuidade da justiça; a inversão do ônus da prova; e, no mérito, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, com a consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para essa modalidade. Requereu, ademais, a condenação da instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Juízo de origem.

A instituição financeira ré foi citada e apresentou sua
contestação
. Em sede preliminar, impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e arguiu a ocorrência de prescrição e decadência do direito de ação.

No mérito, defendeu a regularidade e a legalidade da contratação, sustentando que a parte autora aderiu de forma livre e consciente ao Cartão de Crédito Consignado. Argumentou que a autora não apenas anuiu com os termos, mas utilizou ativamente os serviços vinculados ao cartão, realizando não um, mas onze saques complementares entre os anos de 2009 e 2022, cujos valores foram creditados em sua conta bancária.

Além disso, asseverou que a demandante utilizou o plástico do cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais variados, como supermercados e drogarias, o que afastaria por completo a alegação de vício de consentimento e desconhecimento da natureza do produto. Por fim, impugnou os pedidos de conversão do contrato, repetição de indébito e danos morais.

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, rebatendo os argumentos da defesa e ratificando os termos de sua petição inicial. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tanto a parte autora quanto a parte ré manifestaram desinteresse na produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

A
sentença julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial. O magistrado consignou que as provas produzidas pela instituição financeira ré demonstraram, de forma robusta e inequívoca, não apenas a ciência da autora sobre a natureza do produto contratado, mas também a sua utilização ativa e consciente ao longo de mais de uma década.

Destacou que a defesa apresentou comprovantes de onze operações de saque realizadas pela autora, utilizando o limite de seu cartão de crédito consignado, em datas distintas que se estendem de 07/04/2009 a 06/05/2022, bem como evidências de que a autora utilizou o cartão físico para realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais.

O Juízo de primeiro grau concluiu que a conduta da autora ao longo dos anos – ao realizar saques complementares quando necessitava de numerário e utilizar o cartão para suas despesas cotidianas – demonstrava um profundo conhecimento prático das funcionalidades do produto que contratou. Assinalou que a alegação de que a autora permaneceu em erro substancial por mais de quinze anos, enquanto utilizava ativamente as prerrogativas do cartão, beirava a má-fé e configurava um claro comportamento contraditório.

Por conseguinte, a improcedência do pedido principal acarretou a improcedência de todos os demais pedidos dele decorrentes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada com a sentença, Ivairde Ferreira de Brito interpôs
recurso de apelação
em que sustenta, preliminarmente, a nulidade do ato sentencial por fundamentação inidônea sobre a tese inicial. No mérito, sustenta que a apelante foi ludibriado pela instituição financeira, pois embora o pacto celebrado seja intitulado “Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em folha de pagamento – Servidor Público”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante, mediante TED.

Alega que resta demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, bem como a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Requer a anulação da sentença para prolação de nova decisão ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecer a abusividade contratual e converter a operação de crédito às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado conforme indicadores do Banco Central.

Em suas
contrarrazões
, o Banco BMG S.A. sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica necessária, alegando que a parte apelante deixou de combater objetivamente as razões que fundamentaram a sentença atacada, apresentando um recurso com razões absolutamente genéricas. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça concedida à apelante.

No mérito, reitera que houve a contratação regular de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade da contratação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Ivairde Ferreira de Brito contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, na qual se pretendia a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável em empréstimo consignado simples, com aplicação de taxa média de mercado e restituição de valores pagos a maior.

O cerne da controvérsia recursal reside em: preliminarmente, verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e se a sentença padece de fundamentação inidônea por suposto exame de tese diversa da deduzida na inicial; no mérito, analisar se o Banco BMG S.A. violou o dever de informação ao consumidor ao não esclarecer adequadamente o mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor no crédito rotativo do cartão consignado e se essa suposta omissão justifica a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples, com reenquadramento das taxas de juros. Ainda, discute-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINARES

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente, ao apelar, apresente argumentação suficiente a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo diálogo argumentativo com a
ratio decidendi
do julgado. O que a jurisprudência veda não é a reprodução de argumentos anteriores em si, mas a apresentação de recurso que se limite a considerações genéricas e abstratas, totalmente desconectadas dos fundamentos que sustentaram a sentença.

No caso, a leitura das razões recursais evidencia que a apelante não se limitou a transcrever a petição inicial. Ao contrário, impugnou especificamente o fundamento central da sentença, sustentando que o juízo de origem teria examinado tese diversa da deduzida na exordial e que o uso efetivo do cartão não seria prova suficiente de adequado conhecimento sobre o mecanismo de refinanciamento.

A circunstância de os argumentos guardarem similitude com a inicial não equivale à ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante precisava necessariamente retomar as bases fáticas e jurídicas de suas alegações para combater a sentença que as rejeitou.

A preliminar, portanto, não merece acolhimento.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

O artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O
error in procedendo
pela via da fundamentação inidônea pressupõe que a sentença tenha deliberadamente ignorado a causa de pedir efetivamente deduzida ou substituído o objeto da lide por controvérsia que as partes não travaram.

A apelante sustenta que a sentença examinou tese de vício de consentimento clássico – erro quanto à natureza do contrato –, quando sua verdadeira pretensão era a declaração de abusividade por omissão informacional sobre o mecanismo do crédito rotativo.

Sem embargo, a análise da sentença revela que o Juízo de origem não se restringiu ao plano da existência ou da validade do consentimento em sentido estrito.

A sentença examinou o conjunto probatório dos autos para verificar se a apelante tinha ou poderia ter conhecimento das características do produto contratado, avaliando o período de uso de mais de treze anos, a realização de saques sucessivos, as compras com o plástico, o recebimento de faturas mensais detalhadas e a gravação telefônica da contratação.

Esse conjunto de fundamentos guarda correspondência direta com a causa de pedir invocada na inicial, que se lastreia justamente na suposta ignorância sobre o funcionamento do produto. A sentença respondeu à pergunta central que o processo colocava: a apelante sabia ou devia saber como o cartão de crédito consignado funcionava? Respondeu afirmativamente, e o fez por meio de fundamentação analítica das provas. Eventual divergência sobre o grau de profundidade com que a sentença examinou a questão específica do refinanciamento no crédito rotativo é questão de mérito, não de nulidade formal.

A alegação de fundamentação inidônea, por conseguinte, não prospera.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A gratuidade de justiça para pessoas físicas tem como pressuposto a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos que infirmem o alegado estado de carência econômica.

No caso concreto, a gratuidade foi concedida na origem e mantida ao longo do processo. O Banco BMG impugna o benefício nas contrarrazões, sustentando que a apelante, na condição de servidora pública aposentada com renda estável, não teria demonstrado efetiva impossibilidade de arcar com as custas. A impugnação, contudo, é genérica e não apresenta dados concretos sobre a renda da apelante que sejam aptos a ilidir a presunção estabelecida pela declaração firmada.

O só fato de a parte ser aposentada e possuir renda regular não é suficiente, por si só, para afastar a gratuidade, pois a lei não exige miserabilidade, mas a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Além disso, os descontos mensais em folha decorrentes do próprio contrato objeto da lide indicam que a renda disponível da apelante sofre redução periódica, circunstância que é compatível com a situação de hipossuficiência declarada.

Portanto, mantenho a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante.

MÉRITO

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consagra que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, de modo que as obrigações de informação, transparência e boa-fé objetiva incidem plenamente sobre os contratos bancários de crédito celebrados com consumidores.

O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. Nessa perspectiva, a ausência de informação clara sobre o funcionamento do produto contratado pode, em tese, caracterizar violação ao dever legal de informar.

Ocorre que o reconhecimento dessa violação pressupõe a demonstração, no caso concreto, de que o consumidor efetivamente não foi informado sobre as características essenciais do produto ou de que as informações prestadas eram insuficientes ou enganosas. A análise dos autos revela panorama diametralmente oposto ao que a apelante descreve em suas razões recursais.

No caso, o contrato celebrado em 2009 identificava expressamente a operação como contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Não se tratava, portanto, de instrumento que escondesse a natureza do produto ou que o descrevesse de forma a confundi-lo com empréstimo consignado simples.

Mais relevante do que o momento da contratação, porém, é a conduta da apelante ao longo dos treze anos subsequentes. Nesse período, foram realizados onze saques complementares, com datas que se distribuem entre 07/abril/2009 e 06/maio/2022. Cada saque representou nova e consciente utilização do limite disponível no cartão.

A apelante também utilizou o plástico para compras em estabelecimentos comerciais, funcionalidade absolutamente típica do cartão de crédito e incompatível com a dinâmica de um empréstimo consignado simples. Efetuou, ainda, pagamentos voluntários de faturas ao longo desse período, fato que pressupõe o recebimento e a leitura dos demonstrativos mensais, os quais informavam o saldo devedor, a taxa de juros e o Custo Efetivo Total da operação.

Quem utiliza o plástico para compras em supermercados e drogarias, realiza saques sucessivos ao longo de mais de uma década e efetua pagamentos de faturas periódicas demonstra, pelos próprios atos, plena familiaridade com o funcionamento do produto.

Dessa forma, não se mostra razoável, à luz da boa-fé objetiva, admitir que a apelante, após celebrar o contrato de cartão de crédito consignado e beneficiar-se dos valores disponibilizados ao longo de vários anos, acione o Poder Judiciário com o objetivo de desconstituir o negócio jurídico, mediante alegação de desconhecimento dos termos essenciais do pacto.

A pretensão recursal configura evidente comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. Aquele que frui regularmente do crédito disponibilizado não pode, posteriormente, buscar a desconstituição do contrato sob alegação de vício de consentimento, sem qualquer elemento concreto que demonstre a falha na prestação de informações.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente afastado pretensões dessa natureza:

“
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
” (TJMT, ApCiv n. 1047136-30.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2025)

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação e a ciência da apelante quanto à modalidade do produto bancário, não há falar em nulidade do contrato por violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva. Os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito pela instituição financeira, e inexiste ilicitude a ser reconhecida.

Mantenho a higidez do contrato de cartão de crédito consignado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IVAIRDE FERREIRA DE BRITO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026